Tribunal: CARF
Processo: 16692.720507/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720507/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.003 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO DECLARADA. MOTIVO
INSUBSISTENTE. NULIDADE.
Para evitar supressão de instância, há de ser declarado nulo o Despacho
Decisório baseado em informação diversa da prestada pela contribuinte,
mediante tempestiva documentação com potencial para influir na solução do
litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-76.998 – 5a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório Derat/Diort às fls. 36-40.
Por intermédio do referido despacho, foram consideradas não declaradas as
Declarações de Compensação objeto dos PER/DCOMPs nos 31019.49615.190309.1.7.04-4600 e
06611.46716.200309.1.7.09-3194 e indeferido o Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP
no 22628.50001.150709.1.2.04-2324, sob o fundamento de análise anterior do mesmo crédito, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720507/2014-86
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

curso do Processo Administrativo no 10580.902765/2008-11, em que foi apreciada e não
homologada a Declaração de Compensação apresentada no PER/DCOMP no
35502.24350.141004.1.3.04-7688, de cuja decisão a Contribuinte já havia sido cientificada.
No Pedido de Restituição e Declarações de Compensação em comento, o crédito
decorre de pagamento indevido ou a maior do tributo CIDE – Remessas ao Exterior (Lei no
10.332/2001), código de receita 8741, período de apuração 30/06/2004, recolhido no montante
de R$ 1.040.944,57 pela sucedida DOW Brasil Nordeste LTDA, CNPJ 13.565.502/0001-01,
sendo R$ 693.963,04 o valor pleiteado como crédito pela sucessora.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório de flS. 36/39, pelo qual a DERAT/DIORT/EQPIR/SPO considerou não
declaradas
as
DCOMP
no
31019.49615.190309.1.7.04-4600
e
06611.46716.200309.1.7.09-3194 e indeferiu o PER no 22628.50001.150709.1.2.04-
2324.
O crédito originalmente pertencia à DOW BRASIL NORDESTE LTDA., CNPJ
no 13.565.502/0001-01, baixada por incorporação em 01/01/2006.
Os débitos das DCOMP consideradas não declaradas pela autoridade recorrida
estão sendo cobrados nos autos do processo no 10880.725573/2015-20, tendo a
contribuinte oposto Embargos à Execução, conforme Memorando da PFN enviado à
Receita Federal (fls. 447/449).
Conforme despacho recorrido, o crédito compensado, referente a pagamento da
CIDE devida no período de apuração de 30/06/2004 (data de vencimento e
arrecadação 15/07/2004), já havia sido objeto de análise e teria sido indeferido no
processo administrativo no 10580.902765/2008-11, em que analisado a DCOMP no
35502.24350.141004.1.3.04-7688, e, inclusive, o contribuinte já havia tomado ciência
da decisão.
Conforme Termo de Ciência a fl. 42, considera-se cientificada a contribuinte em
05/03/2014, tendo sido apresentada manifestação de inconformidade (fls. 44/60), com
as alegações abaixo sintetizadas:

Embora oriundos do mesmo Darf, o crédito compensado não é o mesmo
que aquele discutido no processo administrativo no 10580.902765/2008-11;

O crédito compensado no processo administrativo no 10580.902765/2008-
11 corresponde a uma parcela (R$ 346.981,52) do pagamento informado,
que foi de R$ 1.040.944,57;

O crédito compensado nos presente autos corresponde à outra parcela do
pagamento, e equivale a R$ 693.393,04 (R$ 1.040.944,57 - R$
346.981,52);

O pagamento da CIDE relativa ao PA 30/06/2004 é integralmente indevido
por ausência de valores remetidos ao exterior, tendo a contribuinte
retificado sua DCTF para excluir o débito indevido, em 13/07/2009 (fl.
440, doc 13);

Em 31/03/2010, foi proferido o Acórdão 15-23.280 da DRJ/SDR (fls.
125/128), nos autos do processo administrativo no 10580.902765/2008-11,
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

rejeitando o pedido de cancelamento do PER/DCOMP e a DCTF
retificadora;

A contribuinte ingressou com ação anulatória do débito fiscal discutido, em
28/06/2011, conforme petição inicial a fls. 129/152 (doc. 5)

É o relatório. A seguir, o voto.
Processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 5a Turma da
DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu o direito
creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 16-76.998,
datado de 30/03/2017, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 15/07/2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
O crédito de pagamento a maior não se confunde com o crédito de pagamento indevido,
ainda que sejam relativos a um mesmo pagamento.
No tocante ao pagamento supostamente indevido, deve ser analisada a exigibilidade do
crédito tributário para o qual foi alocado o referido pagamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/07/2004
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Se o crédito compensado não foi objeto de análise em processo anterior, considera-se
declarada a compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS
COMPENSADOS
Facultada a apresentação de manifestação de inconformidade, nos termos do § 9o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, o seu recebimento atribui aos débitos indevidamente
compensados o efeito suspensivo previsto no inciso III do artigo 151 da Lei no 5.172/66.
COBRANÇA DOS DÉBITOS NÃO COMPENSADOS.
Não cabe a cobrança dos débitos indevidamente compensados enquanto não esgotada a
discussão administrativa sobre a Declaração de Compensação.
PROVA MATERIAL. INSUFICIÊNCIA.
Diante da insuficiência de prova da inexigibilidade do débito da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre pagamento de royalties ao exterior, o
pagamento efetuado para sua quitação não pode ser considerado indevido e,
conseqüentemente, mostra-se incabível a sua utilização na compensação de débitos
tributários.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que defende a reforma da decisão recorrida e pleiteia o reconhecimento do
crédito pleiteado, conforme pedido a seguir:
V – DO PEDIDO
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

51. Em face de todo o exposto e com amparo na legislação de regência, doutrina
e jurisprudência, requer e pleiteia a Recorrente o recebimento, processamento e
acolhimento integral de suas razões, reformando-se o r. acórdão de modo a reconhecer
o direito da Recorrente à Restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de
CIDE-Royalties no importe de R$ 693.393,04 e, consequentemente, sejam
homologadas
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMPs
n°
31019.49615.190309.1.7.04-4600 e n° 06611.46716.200309.1.7.09-3194.
52. Caso não seja esse o entendimento dos Ilmos. Julgadores, requer a
apresentação de novos documentos, esclarecimentos e realização de diligência, nos
termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72.
Termos em que,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Vejamos como o Despacho Decisório tratou os PER/DCOMPs da Recorrente
(principais trechos):
RELATÓRIO
O presente processo trata de representação para análise das PERDCOMP no
31019.49615.190309.1.7.04-4600,
retificadora
da
DCOMP
no
26687.020901.061107.1.3.04-1033, no 06611.46716.200309.1.7.09-3194, retificadora
da DCOMP no 00122.74859.091107.1.3.04-4450 e no 22628.50001.150709.1.2.04-
2324 que visam utilizar para compensação pagamento efetuado a título de
Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico - CIDE (cód. de receita 8741),
proveniente de alegado pagamento a maior que o devido do tributo no período de
apuração de junho de 2004, no montante de R$ 693.963,04 (seiscentos e noventa e três
mil, novecentos e sessenta e três reais e quatro centavos), valor original do crédito
inicial.
O DARF pago para sanear a CIDE devida no período de apuração 30/06/2004, e
cuja data de vencimento e arrecadação foi 15/07/2004, totalizava R$ 1.040.944,57 (um
milhão, quarenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete
centavos).
Observe-se que o crédito originalmente pertencia à DOW BRASIL
NORDESTE LTDA., CNPJ no 13.565.502/0001-01, baixada por incorporação em
01/01/2006.
Foi enviado Termo de Intimação Fiscal no 01/2013, em que foi solicitado ao
contribuinte que fornecesse informações/esclarecimentos necessários à comprovação
da regularidade da compensação efetuada, apresentando as razões do recolhimento a
maior e/ou indevido que ensejaram a compensação, bem como a comprovação dos
fatos através da apresentação dos documentos que lhes dão suporte.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

FUNDAMENTAÇÃO
[...]
Como
informado
anteriormente,
os
PERDCOMP
no
31019.49615.190309.1.7.04-4600,
06611.46716.200309.1.7.09-3194
e
22628.50001.150709.1.2.04-2324 utilizam crédito de pagamento de DARF referente a
CIDE devida no período de apuração 30/06/2004 (data de vencimento e arrecadação,
15/07/2004) e este crédito já foi objeto de análise e indeferido no processo
administrativo
no
10580.902765/2008-11,
que
analisou
a
DCOMP
no
35502.24350.141004.1.3.04-7688, e, inclusive, o contribuinte já havia tomado ciência
da decisão:
A empresa apresentou DCTF retificadora em 09/06/2008 (fls. 31/32),
declarando débito no valor de R$ 693.963,04, posteriormente à ciência da não
homologação da compensação, que se deu em 23/05/2008, conforme documento
anexado à folha 42. Não gozava mais de espontaneidade para tanto.
A DCTF retificadora não produz efeitos quando o contribuinte não mais goza de
espontaneidade, conforme prevê o inciso III do § 2o do art. 11 da IN RFB no 786, de 19
de novembro de 2007. Assim, quando da transmissão e da análise do PERDCOMP em
tela, o crédito não existia, pois o pagamento estava integralmente alocado ao débito
declarado pela contribuinte.
Reconhece-se, portanto, que o ato administrativo da autoridade jurisdicionante
foi legítimo e pautado em declaração e em documentos formulados pela própria
contribuinte. De fato, o débito da CIDE encontrava-se em conformidade com a
correspondente DCTF, a qual tem seus efeitos determinados pelo artigo 5o do Decreto-
lei no 2.124, de 1984.
Destarte, correta a não homologação da compensação, pois as modificações
efetuadas pela contribuinte na DCTF retificadora, quanto às informações antes
prestadas, não têm o condão de tornar irregular a decisão administrativa que se
pretende ver reformada.
Em 11/08/2009, após transcorridos quase 5 anos do período de apuração, a
interessada alega que, após revisão interna, constatou inexistir débito da CIDE relativo
a setembro de 2004, e não no valor de R$ 867.920,24 constante da DCTF. Desta forma,
requer o cancelamento do PER/DCOMP objeto do despacho decisório ora em litígio.
Cumpre observar que, nos termos do art. 82 da Instrução Normativa SRF no
900, de 30 de dezembro de 2008, a desistência da compensação só pode ser requerida
mediante a apresentação de pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP, sendo deferido o pedido somente se, na data de sua apresentação, a
compensação se encontrar pendente de decisão administrativa.
Deste modo, não pode ser acolhido o pedido de cancelamento, não só por não
ter sido gerado a partir do programa especificado, mas também por ter sido
apresentado após a emissão do despacho decisório recorrido.
Em face do exposto, VOTO por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação
declarada.
E assim, em obediência ao disposto na legislação as Declarações de
Compensação devem ser consideradas não declaradas; da mesma forma, o Pedido de
Restituição no 22628.50001.150709.1.2.04- 2324 deve ser indeferido.
DECISÃO
[...]
Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento no
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, artigo 226, c/c
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

artigo 305, e na competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 372/2011,
CONSIDERO NÃO DECLARADAS as DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO no
31019.49615.190309.1.7.04-4600 e 06611.46716.200309.1.7.09-3194 e INDEFIRO o
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO no 22628.50001.150709.1.2.04-2324.
Encaminhe-se ao Apoio/DIORT/DERAT para intimar o interessado a tomar
ciência do presente despacho decisório, do qual, em caso de não concordância, cabe
manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência,
conforme disposto no art. 77 da IN RFB no 1.300/2012.
[...]
Conforme visto acima, a Diort/Derat/SP considerou não declaradas as
compensações e indeferiu o pedido de restituição tratados nestes autos, sob a motivação de que o
crédito pleiteado já teria sido analisado e não reconhecido no curso do Processo Administrativo
no 10580.902765/2008-11, referente à Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
35502.24350.141004.1.3.04-7688.
A respaldar sua decisão, a Unidade de Origem citou trecho do Acórdão no 15-
23.280, exarado em 31/03/2010 pela 4a Turma da DRJ/SDR no Processo Administrativo no
10580.902765/2008-11.
Ainda de acordo com a referida decisão, quando da transmissão dos PER/DCOMP
31019.49615.190309.1.7.04-4600 e 06611.46716.200309.1.7.09-3194, a matéria encontrava-se
regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, a qual, em seu art. 34, §3o,
XIV, c/c art. 39, considerava não declarada a compensação cujo valor de crédito informado pelo
sujeito passivo em Declaração de Compensação não tenha sido reconhecido pela autoridade
competente da RFB, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
A Recorrente, por sua vez, em Manifestação de Inconformidade, esclareceu que o
valor de crédito pleiteado no Processo Administrativo no 10580.902765/2008-11, embora se
refira ao mesmo pagamento, não corresponde ao créditos dos presentes autos, conforme
demonstrado na planilha seguinte:

Destacou a Recorrente naquela peça que a autoridade fiscal, ao partir de premissa
errônea, sequer chegou a analisar a documentação que instruiu seu direito creditório.
Tais alegações ficam mais evidentes nos seguintes trechos de seu recurso
inaugural:
[...]
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

19. Ainda que decorrentes do mesmo crédito (CIDE-Royalties do 22 trimestre
de 2004), o Processo Administrativo n2 10580.902765/2008-11 tratou da parcela de
R$ R$ 346.981,52 e a presente demanda trata da parcela de R$ 693.393,04, cujo
direito ao crédito será cabalmente demonstrado no tópico a seguir.
20. Diante do quanto acima exposto, resta evidenciado que a Autoridade Fiscal
sequer analisou a documentação que instruiu o direito creditório, bem como os
esclarecimentos e documentos prestados na Resposta à Intimação (Doc. 06).
21. Percebe-se que, em verdade, o presente despacho decisório foi emitido sem
a devida análise documental, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal para a
cobrança dos débitos compensados, ou seja, passados mais de cinco anos do pedido de
compensação, ocorreria a homologação tácita das compensações realizadas.
[...]
32. Ressalta-se que, com uma simples análise das informações e documentos
apresentados à Autoridade Fiscal, claramente se verifica que o crédito pleiteado na
presente demanda não é o mesmo discutido do Processo Administrativo no
10580.902765/2008-11.
33. Assim, devidamente comprovada a ausência de análise por parte da
Autoridade Fiscal da documentação e das informações prestadas, bem como que o
crédito da presente demanda não foi objeto de análise anterior realizada no Processo
Administrativo no 10580.902765/2008-11, é medida que se impõe a declaração da
insubsistência do r. despacho decisório que considerou as compensações pretendidas
como "não declaradas", por manifesta ausência de fundamentação e inobservância do
dever legal da Autoridade Fiscal em promover todas as diligências e análises
necessárias para comprovar a existência, ou inexistência do direito do Contribuinte,
devendo a presente Manifestação de Inconformidade ser recebida e processada, nos
termos do art. 74, § 92, da Lei 9.430/96 e art. 77, caput, da IN RFB 1.300/2012.
Quanto ao Pedido de Restituição, a Recorrente, nessa ocasião, deixou consignado
não se opor acerca do indeferimento da restituição de R$ 346.981,53, uma vez que o referido
crédito já se encontrava utilizado no PER/DCOMP no 35502.24350.141004.1.3.04-7688 e estava
sendo discutido em Ação Anulatória, motivo pelo sua irresignação restringir-se-ia a demonstrar o
direito ao crédito relativo às compensações declaradas nos PER/DCOMPs nas
31019.49615.190309.1.7.04-4600 e 06611.46716.200309.1.7.04-3194.
A decisão de piso, ao enfrentar essas alegações, deu razão à Recorrente quanto à
distinção de crédito pleiteado nos presentes autos e no Processo Administrativo no
10580.902765/2008-11, chegando, inclusive, à conclusão de que a hipótese dos autos não se
enquadra na situação prevista no inciso XIV do art. 34 da Instrução Normativa no 900, de 2008,
conforme trechos a seguir:
1. Do crédito compensado.
Conforme despacho decisório recorrido, as compensações das DCOMP
analisadas foram efetuadas com crédito anteriormente não reconhecido pela autoridade
competente da RFB.
O DARF pago para sanear a CIDE devida no período de apuração 30/06/2004, e
cuja data de vencimento e arrecadação foi 15/07/2004, totalizava R$ 1.040.944,57 (um
milhão, quarenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete
centavos).
As compensações declaradas na DCOMP no 31019.49615.190309.1.7.04- 4600,
retificadora
da
DCOMP
no
26687.020901.061107.1.3.04-1033,
no
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

06611.46716.200309.1.7.09-3194,
retificadora
da
DCOMP
no
00122.74859.091107.1.3.04-4450 e no 22628.50001.150709.1.2.04- 2324 visavam
utilizar pagamento efetuado a título de Contribuição de Intervenção ao Domínio
Econômico - CIDE (cód. de receita 8741), proveniente de alegado crédito de
pagamento a maior que o devido do tributo no período de apuração de junho de 2004,
no montante de R$ 693.963,04 (seiscentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta
e três reais e quatro centavos).
Em razão de o crédito compensado ser oriundo de pagamento objeto de
indeferimento em outro processo administrativo (processo no 10580.902765/2008-11),
que analisou a DCOMP no 35502.24350.141004.1.3.04-7688, a autoridade recorrida
considerou “não declaradas as compensações”, fundada no inciso XIV do artigo 34 e
caput do artigo 39, da IN RFB no 900/2008, in verbis:
[...]
Contrariando a fundamentação do despacho decisório, a recorrente sustenta que
o crédito compensado não é o mesmo que aquele discutido no processo administrativo
no 10580.902765/2008-11, apesar de ambos os créditos serem oriundos do mesmo
Darf.
A DCOMP no 35502.24350.141004.1.3.04-7688, analisada nos autos do
processo administrativo no 10580.902765/2008-11, foi transmitida em 14/10/2004, sob
o entendimento da contribuinte de que a CIDE devida do período de 30/06/2004 era de
R$ 693.393,04, portanto, o darf efetuado em 15/07/2004 no valor de R$ 1.040.944,57
apresentaria um crédito de pagamento a maior no valor de R$ 346.981,52.
Segundo a impugnante, o crédito de R$ 346.981,52, além de discutido em outro
processo administrativo, estaria sendo discutido em Ação anulatória e não seria,
portanto, objeto da presente discussão.
De fato, o crédito que se pretende compensar nos presentes autos corresponde
justamente à parcela (R$ 693.393,04) do darf que não foi compensado na DCOMP no
35502.24350.141004.1.3.04-7688 (R$ 346.981,53).
Em consulta ao sistema SIEF PER/DCOMP, constata-se que os PD analisados
no presente processo foram equivocadamente vinculados ao crédito compensado na
DCOMP no 35502.24350.141004.1.3.04-7688, analisada nos autos do processo
administrativo no 10580.902765/2008-11.
Analisando os PER/DCOMP envolvidos, verifiquei que no PER/DCOMP
26687.02091.061107.1.3.04-1033, que foi o primeiro documento transmitido para
utilizar o crédito de R$ 693.963,04, a interessada, por equívoco, informou como
crédito inicial a totalidade do darf, e não apenas o montante a maior que estaria sendo
utilizado e, além disso, apontou o DCOMP no 35502.24350.141004.1.3.04-7688 como
PER/DCOMP inicial.
Tais equívocos resultaram na indevida vinculação das demais compensações
efetuadas com o crédito de R$ 693.963,04 (presente processo) com a compensação
que já estava em discussão, com o crédito de R$ 346.981,53.
Para melhor compreender as compensações pretendidas pela contribuinte com
relação ao pagamento de CIDE efetuado em 15/07/2004 no valor de R$ 1.040.944,57,
elaborei o quadro abaixo:
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

Como se vê, embora decorrentes do mesmo pagamento, a parcela solicitada na
DCOMP analisada no processo administrativo 10580.902765/2008-11 corresponde a
pagamento supostamente a maior, sendo distinta da parcela solicitada nas DCOMP
analisadas no presente processo, que se refere a pagamento supostamente indevido.
Assim, a hipótese não se enquadra na situação prevista no inciso XIV do artigo
34 da IN 900/2008.
Diante da análise feita pela DRJ, resta claro que o crédito pleiteado nestes autos,
embora decorrente do mesmo pagamento, possui natureza e valor distintos daquele pleiteado no
Processo Administrativo no 10580.902765/2008-11.
E assim sendo, insubsistente a motivação cravada no Despacho Decisório
Derat/Diort às fls. 36-40, que considerou não declaradas as compensações o objeto dos
PER/DCOMPs nos 31019.49615.190309.1.7.04-4600 e 06611.46716.200309.1.7.04-3194, sem
sequer apreciar os documentos e justificativas apresentadas pela Contribuinte na fase do
procedimento fiscal, que antecedeu o Despacho Decisório.
Embora elogiável o esforço da DRJ ao tentar sanar o Despacho Decisório
(revertendo a situação das compensações de não declaradas para declaradas, mas indeferindo o
pleito por falta de comprovação), entendo que a decisão do órgão julgador a quo não poderia
desconsiderar o fato de que a única motivação usada para a negativa do pleito da Recorrente se
restringiu à aplicação de uma regra procedimental inaplicável ao caso (inciso XIV do §3o do art.
34 c/c art. 39 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008), o que trouxe como consequência a
não apreciação das razões, documentos, demais esclarecimentos e pleitos da Recorrente
apresentados no decorrer do procedimento fiscal.
Ressalto que os documentos e razões da Recorrente já eram conhecidos da
Administração antes da prolação do Despacho Decisório, conforme atestam:
i)
o Termo de Intimação Fiscal no 01/2003, às fls. 154-155;
ii)
a Resposta ao Termo de Intimação , às fls. 159-161; e
iii)
a Relação de Arquivos apresentados em meio digital, conforme Recibo
SVA à fl. 162.
A falta de apreciação desse acervo probatório, decorrente de motivação inverídica
do Despacho Decisório (quanto à fundamentação de que o crédito já teria sido indeferido no
Processo Administrativo no 10580.902765/2008-11), configura preterição relacionada à defesa,
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.003 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720507/2014-86

por suprimir uma instância de apreciação do direito alegado, nos termos do art. 59, II, do Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, tornando o Despacho Decisório nulo de pleno direito.
Neste caso, como todo o suporte probatório apresentado pela Recorrente já se
encontrava de posse da Fiscalização antes de prolação do Despacho Decisório e somente não foi
levado em consideração em razão da prejudicial indevidamente aventada pelo Fisco, de que o
crédito já teria sido analisado em outros autos, apreciar tais documento somente em grau de
recurso pela DRJ (Manifestação de Inconformidade) configura, a meu ver, transbordar o limite
da lide instaurada nos presentes autos.
Ademais, apreciar os documentos em grau de Manifestação de Inconformidade e
indeferir o pleito pela falta de demonstração do crédito extravasa o campo de atuação em que o
litigio foi instaurado, pois a motivação constante Despacho Decisório sequer consignou a
negativa do crédito baseada em carência documental, inexistindo nos autos quaisquer
procedimentos fiscais tendentes à sua apuração/quantificação além da expedição do Termo de
Intimação Fiscal no 01/2003, às fls. 154-155.
Portanto, deve ser decretada a nulidade do Despacho Decisório, por vício em sua
motivação.
III
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade por vício material do Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital